Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700710-45.2021.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO EDUARDO RAPPEL CARNEIRO APELADO: LILIAN KOUYOMDJIAN NEME DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FREDERICO EDUARDO RAPPEL CARNEIRO contra a r. sentença exarada sob o ID 31991910. Na origem, LILIAN KOUYOMDJIAN NEME propôs Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Valores em desfavor do ora apelante, afirmando que as partes firmaram contrato de locação, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua H, casa 213, Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó, Santa Maria –DF, em 23/11/2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, com valor inicial de R$ 2.700,00 e mediante recebimento de caução de 8.100,00 (oito mil e cem reais), correspondente aos 3 (três) meses de aluguel. Aduziu que o ajuste foi prorrogado por tempo indeterminado e em novembro de 2020 o valor do aluguel fora reajustado para R$ 3.264,96 (três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Destacou que o requerido está inadimplente com o pagamento do aluguel e demais encargos - tais como taxa de condomínio, contas de luz e IPTU - desde março de 2020. Com estes argumentos, a autora postulou a antecipação da tutela para desocupação do imóvel. Ao final, a requerente pleiteou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, a condenação do requerido ao ressarcimento dos valores devidos a título de aluguéis e encargos, com a retenção, para fins de compensação, do valor da caução, devidamente atualizado, bem como a condenação do requerido ao pagamento de honorários no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do contrato firmado. A liminar foi deferida pela decisão de ID 31991484, após o depósito da caução (IDs 31991494 e 31991495). Em contestação (ID 31991865) o requerido aduziu que adimpliu parcialmente os aluguéis e seus encargos, imputando à pandemia do coronavírus as dificuldades financeiras enfrentadas. Reconheceu a existência de débito e refutou especificamente a cobrança de honorários contratuais. Sobreveio a r. sentença (ID 31991910), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de declarar resolvido o contrato de locação firmado entre as partes, e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios (acessórios da locação), até a data da desocupação do imóvel (11/05/2021), deduzidos os pagamentos já efetuados e comprovados nos autos. A parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, tendo o réu sido condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária que lhe foi deferida. Opostos embargos de declaração pelo réu (ID 31991913), ao fundamento de omissão do julgado no tocante à ausência de expressa determinação de compensação e de atualização do valor da caução prestada por aquele quando da contratação da locação. Sentença de ID 31991919 conheceu e rejeitou os embargos opostos pelo réu. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 31991922), requerendo o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, sustenta que a r. sentença atacada não se pronunciou acerca da dedução da caução prestada por ele quando do início do contrato locatício, postulando que do saldo devedor devido seja abatido o valor caucionado de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), equivalente aos três meses de locação, devidamente atualizado desde 22/11/2018, pelos índices da caderneta de poupança. Subsidiariamente, requereu a cassação da sentença, ante a negativa de prestação jurisdicional. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária concedida na sentença. Em contrarrazões (ID 31991927), a parte autora sustenta ter o decisum expressamente declarado a observância da dedução de todos os pagamentos realizados nos autos, alegando que a caução foi depositada em conta de poupança, sendo automaticamente por ela remunerada. Defendendo a intenção protelatória da via recursal, postulou a parte autora a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Pleiteou, por fim, o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 31991922 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio SerauJunior[1] lecionam: “O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida”. Assim, como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assis destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário”[2]. No caso em apreço, o apelante requer a reforma da r. sentença, alegando que o juízo a quo não se pronunciou acerca da dedução da caução prestada quando do início do contrato locatício, postulando que do saldo devedor devido seja abatido o valor caucionado de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), equivalente aos 3 (três) meses de locação, devidamente atualizado desde 22/11/2018 pelos índices da caderneta de poupança. Prefacialmente, com relação à caução, a própria autora/apelada afirma, em contrarrazões ao recurso, que o montante depositado a este título deve ser compensado (ID 31991927, Pág.4), inexistindo controvérsia quanto a este ponto. Assim, é de se considerar que, na sentença atacada, ao determinar o abatimento dos “pagamentos já efetuados e comprovados nos autos” (ID 31991910), o juiz considerou incluído o valor referente à caução. Portanto, quanto a este ponto, o réu carece de interesse recursal. Com relação ao valor da caução, o apelante igualmente carece de interesse recursal, uma vez que a autora, em réplica (ID 31991873, Pág. 8), apresentou planilha na qual consta o abatimento da caução, cujos valores foram atualizados até aquela data, pela variação da caderneta de poupança, perfazendo o montante de R$ 8.704,09 (oito mil setecentos e quatro reais e nove centavos). Assim, não há dissenso em relação ao pedido de abatimento do valor da caução, já corrigido pela variação da caderneta de poupança. Aquilato, portanto, que nenhuma utilidade há no provimento jurisdicional vindicado na apelação cível interposta, em relação ao valor da caução e sua atualização pela caderneta de poupança, de modo que não deve ser conhecido o recurso, dada a manifesta falta de interesse recursal. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. PRECRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO. DETERMINAÇÃO. AFERIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. IDENTIFICAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1483930/DF, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), sobre o prazo prescricional, entendeu que se aplica o quinquenal para cobrança de taxas condominiais. 2. "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil). 3. Carece de interesse o pedido recursal formulado nos exatos termos do que ficou decidido na sentença. 4. Não há necessidade de perícia contábil quando se tratar de mero cálculo aritmético. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1392404, 07018865920218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Por fim, destaco que o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não merece acolhimento, porquanto não foi observada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Com efeito, a mera impossibilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação, ante a falta de interesse recursal, não constitui, por si só, circunstância suficiente para que seja agregado o caráter protelatório ao recurso de apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 às 13:58:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. [2] Assis, Araken de. Manual dos Recursos/ Araken de Assis. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Páulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 201.